Tribunal: TJES
Processo: 0000536-91.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000536-91.2023.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que imputou ao recorrente a prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). O recorrente pleiteia a inexistência de indícios mínimos de autoria, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a fixação de honorários advocatícios em favor de sua defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria para sustentar a decisão de pronúncia;
(ii) avaliar a possibilidade de exclusão das qualificadoras atribuídas ao delito;
(iii) decidir sobre a viabilidade da fixação de honorários advocatícios em sede de Recurso em Sentido Estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, não sendo necessária a certeza exigida para a condenação. Os elementos probatórios constantes nos autos, como depoimentos de testemunhas, boletins de ocorrência, laudo cadavérico e outros documentos, são suficientes para sustentar a decisão de pronúncia.

Quanto às qualificadoras, prevalece o entendimento de que somente podem ser excluídas na pronúncia se forem manifestamente descabidas. No caso, os elementos indicam plausibilidade do motivo fútil (intervenção da vítima em discussão do réu com sua companheira) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataques com barra de ferro contra pessoa desarmada e em posição de rendição), devendo a análise definitiva ser submetida ao Conselho de Sentença.

Não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de recurso em sentido estrito, uma vez que a fase de conhecimento ainda não foi concluída, consoante entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, dispensando certeza absoluta.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia se forem manifestamente improcedentes, cabendo ao Conselho de Sentença a análise definitiva.

Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de recurso em sentido estrito, por ausência de encerramento da fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 408, 413, § 1º, 414 e 415, II; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023; STJ, AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GUSTAVO DE SOUSA
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a inexistência de indícios mínimos de autoria, bem como requer o decote da qualificadora do motivo fútil e a fixação de honorários em favor da advogada dativa (id. 10394163).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10394165). Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id. 10394166).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 10946918).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

‘’[...] no dia 03 de dezembro de 2022, aproximadamente às 13h14min, na Rua Cravo Branco, 30, Bairro São Marcos, ao lado da Escola Municipal Abílio C. Amorim, neste Município, o Denunciado, agindo de forma livre e consciente, com “animus necandi”, desferiu cerca de três golpes, utilizando uma barra de ferro, contra a cabeça da vítima RODRIGO GILIARDE FANCHIOTI, cujas lesões causaram sua morte, conforme Boletim Unificado de fls. 04/07, Boletim de Atendimento de fls. 08/10, Relatório de Investigação de fls. 52/67, Testemunha de identidade não revelada 01 de fls. 68/69, Testemunha de identidade não revelada 02 de fls. 70/71, Termo de Interrogatório de fls. 82/84, Laudo de Exame Cadavérico de fls. 111/114, Termo de Interrogatório de fls. 123/125 e Relatório Final de fls. 132/138. Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima saiu de casa e se deslocou ao Bar do Anízio e permaneceu no local por alguns minutos. Ao sair do referido estabelecimento, RODRIGO se deparou com uma discussão entre o Denunciado e sua namorada VICTÓRIA DOS SANTOS CRUZ, momento em que interveio em favor desta. Inconformado com a situação, o Denunciado, tomou posse de uma barra de ferro e iniciou uma discussão verbal com a vítima, que por sua vez, estando desarmado, manteve os braços voltados para cima como forma de “rendição” e ainda tentou conversar com GUSTAVO dizendo: “vamos conversar, não precisa fazer nada comigo não”. Inclui-se dos autos que, neste momento, testemunhas tentaram apaziguar a contenda, entretanto, não obtiveram sucesso, oportunidade em que o Denunciado, passou a desferir golpes contra a cabeça da vítima que suplicou: “para Gustavo, para Gustavo”. Após efetuar os golpes, a vítima levantou desnorteada e com ferimentos na cabeça, conseguindo chegar até a sua residência para pedir por socorro. Infere-se dos autos que o crime foi praticado por motivo fútil, eis que relacionado a uma tentativa de apaziguar uma discussão. Ainda, o crime deu-se de forma que dificultou a defesa da vítima, vez que o Denunciado efetuou golpes contra sua cabeça, fato que impediu qualquer reação ou defesa. [...]”

Sabe-se que
“(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Cadavérico e pelo Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto apresenta como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
“(...) serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
(AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio de Rodrigo Giliarde Fanchioti.

Vale registrar, que a mãe do acusado, Sra. Elizabeth Leoncio de Souza Reis, relatou em Juízo
“(...) que a sua irmã ouviu um barulho perto de sua casa e foi até o local para verificar, chegando lá se deparou com o acusado agredindo a vítima (...) que o acusado estava agredindo a vítima, só não sabe se era com um pedaço de pau ou de pedra

(...) que não quis depor com a presença do acusado pois ele nunca respeitou ela (...) que tem medo do acusado por ser agressivo (...) que ouviu comentários de que o homem que o acusado tinha batido teria vindo a óbito (...) que populares falaram que o acusado estava discutindo com a sua companheira, momento em que a vítima passou e entrou no meio da conversa xingando o acusado (...)”.

A informante Sabina Leoncia, tia do réu, por sua vez, confirmou em Juízo que, ao chegar em casa, ouviu gritos da namorada do réu pedindo para “parar” e foi até o local e presenciou ele agredindo a vítima e interveio na tentativa de cessar os atos de violência. Disse que a vítima sangrava muito e veio a falecer três dias após a briga.

Por sua vez, a testemunha André Jareta, Delegado de Polícia, disse em Juízo que as testemunhas ouvidas apontaram o réu como o autor do crime e que restou apurado que a motivação teria sido a intervenção da vítima na discussão do réu com a sua companheira. Disse ainda que as testemunhas preferiram não se identificar com medo do réu, mas afirmaram que a vítima foi atingida com uma barra de ferro. Ressaltou ainda que uma testemunha presencial do crime, Sr. Luiz Felipe, foi ouvida e afirmou sem sombra de dúvidas que o réu golpeou a vítima na cabeça com a barra de ferro.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, eis que há indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil em razão da intervenção da vítima na discussão entre o réu e sua companheira. Consta ainda que o réu utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima na medida que estava desarmada e foi surpreendida com golpes de barra de ferro na cabeça.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Por fim, registro que esta eg. Corte entende pelo não cabimento de fixação de honorários em sede de recurso em sentido estrito, tendo em vista a ausência de encerramento da fase de conhecimento.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.